Tribunal: TJDFT
Processo: 0705345-69.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CÁLCULO DA PENA. RAZOABILIDADE. REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS. POSSIBILIDADE, ART. 387, CPP.

1 – Na espécie, tem-se que os elementos probatórios produzidos na fase investigava se mostram harmônicos e coesos com a prova oral realizada em juízo, não restando dúvidas de que o acusado, em concurso com sua esposa, enganou a vítima ao se apresentar como representante do programa de benefícios assistenciais, subtraindo o cartão e senha da vítima para, em seguida, retirar valores de sua conta, realizando compras de telhas em loja de materiais de construção. Posteriormente, o material foi recebido pela sua esposa, que pagou o frentista e se apossou da respectiva nota fiscal.

2 - Para a configuração da qualificadora da fraude basta que o agente se utilize de meio ardil para enganar a vítima, distraindo sua atenção a fim de realizar o furto.

3 - Esta Corte de Justiça tem majoritariamente adotado o critério pelo qual, na primeira fase da dosimetria, considera-se a fração de 1/8 (um oitavo), encontrada entre a diferença do quantum entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial.

4 - No caso em análise, verifica-se que ao exasperar a pena-base, utilizou o julgador sentenciante de critérios moderados e guiados pela razoabilidade, valorando as circunstâncias judiciais aquém do critério da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime, conforme acima adotado.

5 - Na segunda fase, percebe-se que o julgador de origem não se afastou do critério amplamente aceito pela jurisprudência pátria que adota a fração de 1/6 para cada circunstância agravante ou atenuante reconhecida, incidindo sobre a pena-base anteriormente fixada.

6 - O arbitramento de valor referente à reparação de danos encontra respaldo no inciso IV, do art. 387 do CPP, possibilitando ao magistrado, quando da prolação da sentença, fixar valor mínimo para a reparação de danos sofridos pela vítima em virtude da conduta delitiva perpetrada pelo autor.

7 - A alegação defensiva no sentido de que não foi observado o contraditório e a ampla defesa não se justifica, porquanto se extrai dos autos que houve pedido expresso pelo órgão ministerial, conforme pode ser aferido da exordial acusatória, assim como em sede de alegações finais, restando patente que a Defesa teve oportunidade para rebater o pedido, assim como produzir as provas que entendesse pertinentes.

8 - Logo, em sendo constatada a ocorrência de prejuízo material em relação à vítima (falecido à época da sentença), resta plenamente viável a reforma nessa parte da sentença, para que os acusados sejam condenados ao pagamento em favor dos herdeiros da vítima pela reparação mínima dos danos materiais suportados, arbitrando-se o valor mínimo de R$ 9.389,69.

9 – Apelação dos réus desprovida.

10 – Apelação do Ministério Público parcialmente provida.